Tribunal: TJMT
Processo: 1049756-88.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGANTE: TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA
EMBARGADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, “c”, do CPC, denegou a segurança concedida e retificou a sentença proferida em primeiro grau, em reexame.
Nas razões recursais, o embargante alega omissão na decisão, alegando que, quando da impetração do writ, restou demonstrado que o veículo que transportava a carga estava de posse das notas ficais, contudo, não foram apresentadas de formas espontânea.
Aduz, ainda, que o caso “não se enquadra nas hipóteses fixadas pelo IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, pois, a embargante apresentou as notas fiscais, hipótese de distinguishing das teses fixadas no referido incidente” (id. 78377497, p. 04).
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, “c”, do CPC, denegou a segurança concedida e retificou a sentença proferida em primeiro grau, em reexame.
A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
Com efeito, não há na decisão impugnada qualquer omissão acerca da alegada apresentação das notas fiscais idôneas pela impetrante. Isso porque, apesar da relevante fundamentação exposta pela parte embargante, assim restou decidido monocraticamente:
“(...) da interpretação literal do acima disposto, constata-se que inexiste ilegalidade na apreensão realizada no caso dos autos, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais mercadorias circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado, ante a não apresentação das notas fiscais vinculadas, consoante consta do Termo de Apreensão e Depósito objeto da ação principal (id. 72037954, p. 02/03).
Isso porque é dever do Estado realizar o controle quanto a validade da nota fiscal, que é determinada pelo momento da passagem das mercadorias transportadas, no momento de sua entrada no território mato-grossense, devendo o transportador apresentar todos os documentos fiscais, nos termos do art. 17, incisos XIV e XV da Lei Estadual n. 7098/1998 c/c art. 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 2212/2014.” (id. 76824480).
Logo, de ver que o fato das notas fiscais serem idôneas não impede a imposição, aos contribuintes, de algumas obrigações de fazer, dentre elas, a obrigatoriedade de parada dos transportadores nos postos fiscais de fronteira, para efeito de controle fiscal, argumentação que foi devidamente exposta na decisão monocrática.
É dever da fiscalização tributária o controle quanto ao prazo de validade da nota fiscal, que é determinado pelo momento da passagem das mercadorias transportadas, em face de sua entrada no território mato-grossense, devendo o transportador apresentar os documentos fiscais, conforme preconizam o artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 2212/2014.
Assim, em caso de descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal devidamente carimbada, não há se falar em meio coercitivo ilegal, visto que sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter material e permanente, consistente na não apresentação de nota fiscal, necessária à perfeita identificação da operação.
E, sobre o tema, foi fixado, no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, a tese de que, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.
Em verdade, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no decisum impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...]
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado